Tribunal: CARF
Processo: 10840.900872/2013-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.900872/2013-64
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.091 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CALDEMA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis
Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-69.682 (e-fls.
151-155), proferido pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto/SP, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e não reconheceu o direito creditório, conforme Ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10840.900872/2013-64
Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.091 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.900872/2013-64

Período de apuração: 30/09/2005 a 01/07/2010
DCOMP. SALDO INICIAL. APURAÇÃO.
O saldo credor inicial do livro de apuração do imposto (que corresponde ao saldo credor
final do período anterior) não é àquele a ser considerado na Dcomp como o saldo credor
de período anterior. Na Dcomp, o saldo credor inicial do período é o saldo credor do
livro de apuração do IPI no período anterior subtraído do valor dos créditos, cujo pedido
de ressarcimento ou compensação já foi transmitido para a Receita Federal, pois os
valores já ressarcidos não podem constar no cálculo para abatimento dos débitos do
contribuinte no período seguinte, sob pena de dupla utilização.
CRÉDITOS DE IPI. PROVA DE FATOS.
É imprescindível que alegações contraditórias a questões de fato tenham o devido
acompanhamento probatório. Quem não prova o que afirma, não pode pretender ser tida
como verdade a existência do fato alegado, para fundamento de uma solução que atenda
ao pedido feito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância:
Trata-se de manifestação de inconformidade, apresentada pela requerente, ante
Despacho Eletrônico de autoridade da Delegacia da Receita Federal do Brasil que deferiu
parcialmente o ressarcimento solicitado, no montante de R$ 31.606,93, e homologou as
compensações declaradas até o limite do crédito, em decorrência de constatação de que o
saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado.
Como conseqüência foi cobrado um valor de débito não compensado no montante
de R$ 250.636,81(valor original).
Regularmente cientificada do deferimento parcial de seu pleito, a empresa
apresentou manifestação de inconformidade alegando o que segue:
... forçoso assentir que o motivo da diferença encontrada conforme apontado no
despacho decisório é que o saldo anterior foi informado erroneamente no pedido de
ressarcimento relativo ao 1o trimestre de 2010...
... o saldo credor transportado para o mês de julho de 2010 é R$ 915.843,22
(novecentos e quinze mil, oitocentos e quarenta e três reais e vinte e dois centavos)
conforme registro de apuração do IPI carreados a esta manifestação.
Corrobora para o posicionamento acima, as informações transmitidas juntamente
com a DIPJ 2011 Ano-Calendário 2010, conforme ficha 20 - Apuração do Saído do IPI
que também estão sendo carreadas a esta manifestação.
Uma vez recomposto o saldo credor em 30/06/2010, é possível demonstrar que foi
o causador do não reconhecimento do valor integral pleiteado pela contribuinte.
Frise-se, por oportuno, que o saldo credor em 30/09/2010 era de R$ 1.014.058.29
(hum milhão, quatorze mil, cinquenta e oito reais e vinte e nove centavos). Sendo assim,
imperativo afirmar que o valor integral do pedido de ressarcimento do 3o trimestre de
2010, que é de R$ 282.243,74 (duzentos e oitenta e dois mil, trezentos e quarenta e três
reais e setenta e quatro centavos) deve ser reconhecido em sua plenitude haja vista há
valor suficiente para tanto, conforme demonstrado cabalmente.
Neste diapasão, pelo demonstrativo em comento, efetuado com base no registro de
apuração do IPI e corroborado pela ficha 20 da DIPJ, a contribuinte pode assentir que
possui saldo mais que suficiente para fazer frente ao reconhecimento integral do pedido
Fl. 527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.091 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.900872/2013-64

de ressarcimento de crédito no montante de 282.243,74 (duzentos e oitenta e dois mil,
trezentos e quarenta e três reais e setenta e quatro centavos).
A Contribuinte foi intimada da decisão pela via eletrônica em data de 13/09/2017
(Termo de Abertura de Documento de e-fls. 159), apresentando o Recurso Voluntário de e-fls.
163-168, por meio de protocolo eletrônico realizado em data de 11/10/2017 (Termo de Análise
de Solicitação de Juntada de fls. 162), pelo qual, com os mesmos argumentos da peça de
impugnação, acima relatados, pediu pelo provimento do recurso, para que seja reconhecido o
valor requerido a título de ressarcimento de IPI do 3o trimestre de 2010, tendo em vista a
insubsistência e improcedência do reconhecimento apenas de parte do valor requerido.
Com as razões recursais foram apresentados os documentos de fls. 169 a 524.
Através do Despacho de e-fls. 525, o processo foi encaminhado para sorteio e
julgamento.
É o relatório.
Voto

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
Versa o presente litígio sobre o Pedido de Ressarcimento de IPI no
13335.10955.310111.1.1.01-0468, transmitido no valor de R$ 282.243.74 (duzentos e oitenta e
dois mil, duzentos e quarenta e três reais e setenta e quatro centavos), relativo ao 3o trimestre de
2010.
Esclareceu a defesa que foi parcialmente homologado o crédito pleiteado, com
reconhecimento de apenas R$ 31.606,93 (trinta e um mil, seiscentos e seis reais e noventa e três
centavos). Todavia, conforme Registro de Apuração do IPI – RAIPI do período de abril de 2010
a Junho de 2010, foi possível constatar que o total dos débitos do período de Julho 2010 a
Setembro de 2010 perfaz o valor de R$ 905.288,80 (novecentos e cinco mil, duzentos e oitenta e
oito reais e oitenta centavos), sendo que o saldo credor transportado do mês de junho de 2010,
foi de R$ 915.843,22 (novecentos e quinze mil, oitocentos e quarenta e três reais e vinte e dois
centavos), o que seria suficiente para a compensação pretendida.
A evolução dos saldos anteriores foi demonstrada em peça recursal da seguinte
forma:

Fl. 528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.091 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.900872/2013-64

A Contribuinte argumentou, ainda, que não há óbice nenhum em transportar o
saldo credor do trimestre anterior, o qual não é passível de ressarcimento, porém pode ser
utilizado para deduzir os débitos ocorridos no trimestre em que se pretende ressarcir.
Com isso, contesta a glosa realizada pela DRF de origem, no valor de R$
56.438.85 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos),
apontando como correto o valor de R$ 282.243.74 (duzentos e oitenta e dois mil, duzentos e
quarenta e três reais e setenta e quatro centavos), como indicado no respectivo PER/DCOMP.
Os valores informados pela Recorrente se referem àqueles escriturados dentro do
trimestre calendário, deduzidos os débitos do período, compilando as seguintes informações que
alega constar do Registro de Apuração do IPI do mesmo período:

Confrontando o valor de R$ 459.755,99 (somatória dos créditos de IPI do 3o
trimestre de 2010), com o valor de R$ 177.512,25 (total de débitos do mesmo período), conclui-
se que a diferença é de R$ 282.243,74 (duzentos e oitenta e dois mil, duzentos e quarenta e três
reais e setenta e quatro centavos), motivo pelo qual havia crédito suficiente para quitação do
respectivo débito informado.
Para comprovação, a defesa apresentou com o recurso voluntário os documentos
de fls. 169 a 524, referentes ao RAIPI do período em análise, Notas Fiscais de aquisição de
matéria prima, material secundário e de embalagem que deram origem ao crédito, e relação
indicando os respectivos fornecedores.
A DRJ de origem afastou os argumentos da defesa, concluindo que o
Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível tem por finalidade evidenciar a
apuração do saldo credor passível de ressarcimento ao final do trimestre de referência. Com isso,
o saldo credor inicial do demonstrativo (Saldo Credor de Período Anterior Não Ressarcível no
primeiro período de apuração - coluna b) corresponde ao Saldo Credor apurado ao final do
trimestre-calendário anterior ajustado (reduzido) pelos valores dos créditos compensados em
PERDCOMP de trimestres anteriores.
Consta na decisão recorrida que:
Da análise do PER no 13335.10955.310111.1.1.01-0468, verifica-se que a contribuinte
informou em agosto no campo OUTROS DÉBITOS do demonstrativo de débito do
PER/DCOMP, o valor de R$ 307.081,46. Verifica-se também que este valor foi somado
com as saídas para o mercado nacional no valor de R$ 64.539,28, estorno de créditos R$
669,60 para composição do valor a ser debitado na planilha de Demonstrativo da
Apuração Após o Período do Ressarcimento acusando um total de débito de R$
372.290,34.
Fl. 529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.091 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.900872/2013-64

Essa informação foi usada pelos sistema SCC para reduzir o saldo credor da interessada.
Esse valor não tem referência com a cópia da escrituração apresentada na manifestação
de inconformidade (Livro de Apuração do IPI) e a contribuinte não explicou o valor
utilizado na Dcomp nem qualquer erro que possa ter cometido.
Não obstante tais conclusões, o i. Relator a quo destacou que, se o débito utilizado
pelo Sistema para reduzir o saldo credor é inexistente, ou refere-se a ressarcimento de créditos de
períodos anteriores, deveria a Contribuinte ter trazido aos autos a documentação probatória
necessária.
Considerando este litígio versar sobre pedido de compensação, é da Contribuinte
o ônus de apresentar as provas necessárias para demonstrar a liquidez do valor informado,
aplicando-se a regra do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, uma vez que cabe ao
autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
E a Recorrente apresentou com o Recurso Voluntário a documentação já
mencionada neste voto, buscando demonstrar sua irresignação.
Aplica-se ao presente caso o Princípio da Verdade Material, vinculado ao
princípio da oficialidade, e que exprime que a Administração deve tomar decisões com base nos
fatos tais como se apresentam na realidade.
Em razão da busca pela verdade material, sempre deverá prevalecer a
possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários para demonstração do
direito pleiteado.
O Ilustre Doutrinador MEIRELLES (2003, p. 660)1 assim preleciona:
O processo administrativo deve ser simples, despido de exigências formais excessivas,
tanto mais que a defesa pode ficar a cargo do próprio administrado, nem sempre
familiarizado com os meandros processuais.

1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, 28. ed. atualizada. São Paulo: Malheiros, 2003. p.
660.
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.091 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10840.900872/2013-64

Observo igualmente a necessária atenção aos Princípios da Finalidade e
Razoabilidade na busca pela verdade material.
No mesmo sentido, destaco a lição de Leandro Paulsen2:
O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o qual a
autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme ocorrida, e para tal,
ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, poderá julgar conveniente a
realização de diligência que considere necessárias à complementação das provas ou ao
esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos trazidos no processo.
Considerando tratar-se de Despacho Decisório emitido na forma eletrônica e,
portanto, sem apuração individualizada por Autoridade Fiscal, bem como diante da dúvida
suscitada pela Contribuinte, é importante que a fiscalização analise tais argumentos,
possibilitando a correta apuração da certeza e liquidez do respectivo direito creditório.
Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com os artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a conversão do
julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade de Origem proceda às seguintes
providências:
i)
Intimar a Contribuinte para apresentar documentos contábeis e fiscais
complementares para comprovação do direito creditório invocado, caso
assim entenda necessário;
ii)
Analisar o Pedido de Ressarcimento de IPI no 13335.10955.310111.1.1.01-
0468, objeto do Despacho Decisório (Rastreamento 048937825),
considerando a documentação já anexadas nos presentes autos, e outra que
vier a ser apresentada, confrontando os valores e demais informações que
lastreiam os argumentos da defesa;
iii)
Realizar a apuração do crédito indicado pela Recorrente, considerando a
transferência de saldos remanescentes do trimestre anterior, abrangendo o
período objeto deste litígio;
iv)
Elaborar Relatório Fiscal esclarecendo de forma conclusivas sobre as
apurações efetuadas e, sendo o caso, recalcular os valores apurados com o
resultado da diligência;
v)
Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre o
resultado no prazo de 30 (trinta) dias.

Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
para julgamento.

É a proposta de Resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

2 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da
doutrina e da jurisprudência. 5a edição, Porto Alegre, Livraria do Advogado.
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital